Tribunal: TJDFT
Processo: 0749731-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial de fixação de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida de dívida.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que foi vítima de fraude bancária por meio de cartão de crédito, tendo ajuizado ação declaratória de inexistência de débito junto ao juízo cível. Noticiou que teve concedida antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, oportunidade em que foi determinada a suspensão dos descontos dos valores oriundos do golpe. Informou que o processo se encontra ainda em tramitação, pendente o julgamento de embargos de declaração. Relatou que restou firmado no acórdão que a dívida deve ser suportada pelo Banco e pela autora, na proporção de 70% e 30%, respectivamente. Aduziu que o banco requerido negativou indevidamente seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, visto que a dívida encontra-se suspensa judicialmente e que o acórdão ainda não transitou em julgado, gerando-lhe constrangimento. Pugnou que seja determinado que o banco exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65663325). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 65663328).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que, por ocasião do agravo de instrumento interposto, foi determinada a suspensão dos descontos até a decisão final de mérito e, estando o processo aguardando o julgamento dos embargos de declaração, ainda pendente de trânsito em julgado, a dívida é inexequível. Sustenta que o banco negativou indevidamente seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabendo a fixação de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. A requerente teve seu nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito pelo requerido, em decorrência de débito reconhecido judicialmente nos autos de no 0718161-42.2023.8.07.0001.
8. De acordo com os documentos acostados aos autos citados, a requerente opôs embargos declaratórios com o objetivo de solicitar o redimensionamento do ônus da sucumbência (ID 59871250 dos autos de no 0718161-42.2023.8.07.0001. Assim, em razão de não ter sido objeto dos embargos o valor da condenação, o banco agiu em observância ao regular exercício de seu direito ao incluir o nome da recorrente nos serviços de proteção ao crédito.
9. Assim, demonstrada a legalidade e a regularidade no débito, correta a inscrição do nome da recorrente juntos aos órgãos de proteção ao crédito.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.